Tribunal: STF
Processo: HC 104382
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ELENCADAS NA LISTA ‘C1’ DA PORTARIA 344/1998 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SVS/MS), QUE TRATA DAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO OCORRÊNCIA DE ABSORÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PELO DE EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 




I – Não há falar em falta de justa causa para a persecução penal, uma vez que a mera prescrição de substâncias sujeitas ao controle do Ministério da Saúde, como se deu na espécie, permite o oferecimento de denúncia pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. 




II – O potencial lesivo da droga ministrada pelo paciente já foi previamente aferido no momento da sua inclusão na referida portaria do Ministério da Saúde, dispensando, para fins penais, qualquer exame pericial com esse objetivo. 




III – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve conduta que configura crime em tese. Precedentes. 




IV – As alegações de que as substâncias prescritas não são capazes de gerar dependência e de que o paciente não agiu com a intenção (dolo) de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas extrapola os limites da via estreita do habeas corpus, que não admite discussão aprofundada de fatos e provas, como tem consignado esta Corte por meio de remansosa jurisprudência. Precedentes. 




V – A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Precedentes. 




VI – Não se exige, para a configuração do exercício ilegal da medicina, a prescrição de substância tida como droga para os fins da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de absorção do crime de tráfico pelo primeiro delito citado. 




VII – Ordem denegada.